Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-19.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), WANIA PATRICIA FERNANDES DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 802.097.501-20 (AGRAVANTE), DEISE KELEN KUNTZE - CPF: 929.023.089-49 (AGRAVANTE), ERICO CESAR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 569.643.401-06 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 02.003.438/0001-59 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, NOTADAMENTE QUANTO À CONVOCAÇÃO DE MEMBROS PARA ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA – MESA ATUAL COM MANDATO DE 04 ANOS AINDA NÃO EXAURIDO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REELEIÇÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, a tutela de urgência deve ser mantida.

Se o atual presidente foi reeleito para um mandato de 04 anos, ainda não exaurido, é vedada a interrupção abrupta da mesa devidamente eleita, demonstrando assim a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente em razão da convocação imediata de nova assembleia para eleição de nova diretoria sem que houvesse o término do mandato anterior ou ao menos que se tivesse discutido judicialmente a validade da eleição do atual presidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERICO CESAR DE ARRUDA E SILVA e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº. 1049055-88.2023.8.11.0041, movida por SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2023, notadamente quanto à convocação de membros para eleição de nova diretoria.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que a nulidade da eleição realizada em 01/03/2021 por afronta a democracia e ao espírito da norma instituída livremente pela categoria.

Discorrem que a decisão agravada, equivocadamente, entendeu que
“com a aprovação do novo Estatuto Social em 30/04/2019 [Id. 137622645 e DOC.5], a limitação de uma reeleição abarcaria apenas o mandato de 4 (quatro) anos, desconsiderando, assim, as eleições anteriores a vigência do novo Estatuto Social, qual seja o triênio 2014- 2017 e 2017-2020”.

Esclarecem que as alterações estatutárias de sindicato não se equiparam ao pleito eleitoral para composição dos quadros dos Poderes da República, de modo que o princípio da anualidade eleitoral, estampada no art. 16 da CF, não se presta a subsidiar processos eleitorais internos de pessoas jurídicas de direito privado, vez que são regidas por seus estatutos.

Asseveram que alteração estatutária previu uma limitação para as reeleições, essa norma há de ter vigência imediata e alcançar também o dirigente “atualmente reeleito” e todos os seus mandatos ininterruptos.

Seguem dizendo que
“o Estatuto Social não tratou expressamente sobre a não contabilização do tempo de ocupação de cargos do “atual” Presidente e da Diretoria Executiva antes da entrada em vigor da nova redação para fins de reeleição, de modo que a interpretação a ser adotada é a de que o teor do estatuto é aplicado imediatamente. Assim, não há razão para desconsiderar que o “atual” Presidente, ora agravante, ocupa o cargo desde 2014”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência e manter hígidos os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20.10.2023, convocada estatutariamente por 92 (noventa e dois) associados, com a possibilidade de convocação de membros para a eleição de nova diretoria.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 199148176).

Contraminuta, no Id. 203398157, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

O agravado ajuizou Ação de Tutela Antecipada objetivando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/10/2023, registrada no 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, sob nº 42270, protocolada sob o nº 376687 e averbado sob nº 202495, da pessoa jurídica nº 688397 (Sindicato dos Agentes de Regulação e Fiscalização do Município de Cuiabá – SINDARF/MT).

Argumentou-se na prefacial que há irregularidades que impedem a validade da ata da assembleia supracitada, posto que não teria sido realizado o requerimento com no mínimo 1/5 dos associados, e que a atual gestão foi eleita em 01/03/2021 para um mandato de 4 (quatro) anos, estando, supostamente, portanto, em pleno exercício.

Na hipótese, vê-as que o edital de convocação da Assembleia Extraordinário de id. 137622647, tem como fundamento da destituição da mesa atual sob a alegação de que
“já ultrapassou o prazo de seu mandato, finalizado em novembro de 2020 (eleição em 2014 e recondução em 2017), portanto a diretoria vigente não está devidamente investida de mandato”
.

Todavia, como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, ao analisar a Ata da Assembleia há uma mudança no fundamento da convocação, tendo em vista que houve a aprovação de novo regimento interno em 30/04/2019 conforme documento de id. 137622645, em que fica estipulada a limitação de uma reeleição, no entanto, para o mandato de 4 anos, conforme artigo 35 do referido regramento.

Neste sentido, o atual presidente,
Paulo Henrique De Figueiredo,
foi reeleito em 01/03/2021 para um mandato de 04 anos, portanto, ainda não exaurido, o que veda a interrupção abrupta da mesa devidamente eleita, demonstrando assim a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, pois os requeridos, ora agravantes, convocaram nova assembleia (que seria realizada em 21.12.2023) para eleição de nova diretoria sem que houvesse o término do mandato anterior, ou ao menos que se tivesse discutido judicialmente a validade da eleição do atual presidente.

Portanto, presentes os requisitos necessários ao deferimento,
initio litis
, da tutela de urgência na origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada até deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de outubro de 2023, notadamente quanto à convocação de membros para eleição de nova diretoria.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024